Tribunal: TJSP
Processo: 2066167-28.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COBRANÇA DE MULTA COMINATÓRIA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO COM ATRASO – MULTA MANTIDA, DIANTE DA DEMORA DA AGRAVADA NO CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.